Tribunal: TJDFT
Processo: 0747426-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0747426-92.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702685-38.2022.8.07.0020 REQUERENTE: ENY DE LIMA VIEIRA REQUERIDO: JOSE GIL VIEIRA FILHO DESPACHO Na forma do art. 251, § 3o, do RITJDFT, proceda-se à associação do presente feito aos autos que lhe deram origem. Após, aguarde-se o trânsito em julgado da apelação originária e retornem ao juízo de 1a instância. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora